Tribunal: CARF
Processo: 10552.000611/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000611/2007-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Embargante
CAETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida;
para, saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE: “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, cancelar o crédito referente às competências
9/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no
julgamento do processo dito principal no 10552.000612/2007-94. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte Firmino e Marcelo Rocha Paura, que negaram-lhe
provimento neste ponto. Tocante às demais matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o
decidido no referido processo principal.” Para: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento, cancelando o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000611/2007-40
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

referente às competências 9/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de cálculo foi
objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no 10552.000612/2007-94.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte Firmino e Marcelo Rocha
Paura, que negaram-lhe provimento neste ponto. Tocante às demais matérias, por unanimidade
de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 2.089 a
2.091) em face do Acórdão no 2402-011.724 (fls. 2.066 a 2.070) que, nos termos da ementa
abaixo, deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o crédito referente às
competências 09/2001 e aquelas que lhe são anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de
cancelamento no julgamento do processo principal no 10552.999612/2007-94. Confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL
68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória relacionada à
apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do lançamento da obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, cancelar o crédito
referente às competências 09/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
10552.000612/2007-94. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Duarte Firmino e Marcelo Rocha Paura, que negaram-lhe provimento neste ponto.
Tocante às demais matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido
processo principal.

Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

O embargante sustenta vício de omissão à medida que o decisum embargado não
analisou as alegações de nulidade formal do auto de infração e de relevação da multa pela
tempestiva correção das inconformidades.
Por meio do Despacho de Admissibilidade (fls. 2.096 a 2.098) os embargos foram
admitidos e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade.
Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações da embargante
1. Do Vício de Omissão
A embargante sustenta vício de omissão no acórdão embargado, sob o
fundamento de ausência de análise das alegações relacionadas à nulidade formal do auto de
infração e relevação da multa pela tempestiva correção das inconformidades. Aduz que o
julgamento do processo principal não apresenta repercussão sobre essas matérias.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1. Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante de
forma alguma pode se confundir com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento e; corrigir erro material – art. 1.022.
Nos termos relatados no aresto embargado, o recurso voluntário foi interposto do
Acórdão no 10-26.433 (fls. 1908 a 1915) que julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve em parte o crédito lançado por meio do Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD no 37.020.111-6, emitido em 29/09/2006, por ter a empresa apresentado GFIP com

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL
68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e
373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
O Acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ/POA manteve em parte o crédito
exigido, excluindo o período atingido pela decadência, 01/1999 a 11/2000, e com a relevação
parcial da multa.
No recurso voluntário (fls. 1.921 a 1.950), a contribuinte sustentou: a) nulidade
formal do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação; b) nulidade do auto de infração;
c) improcedência da autuação.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 28/09/2001, a turma julgadora
decidiu pela anulação da decisão recorrida e retorno dos autos à origem para proferir nova
decisão, nos termos do Acórdão 2402-02.043 (fls. 1965 a 1973).
A DRJ proferiu novo Acórdão no 10-39.375 (fls. 1.998 a 2.011) concluindo pela
manutenção em parte do crédito lançado, com a exclusão do período decadente e com a
relevação parcial da multa, nos termos do voto do relator, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2006
AI no 37.020.1116
ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO POR VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. NOVO
JULGAMENTO.
É de se proceder a novo julgamento no caso de anulação de acórdão pela instância
superiora por constatação da ocorrência de vícios formais e/ou materiais.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
As obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias se
submetem ao prazo de decadência de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderiam ser exigidas.
RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA.
A correção da falta com a declaração de parte dos fatos geradores omitidos c/c o
cumprimento dos demais requisitos legais definidos ensejam a relevação parcial da
multa aplicada na proporção da parte corrigida.
MULTA MAIS BENÉFICA.
A análise do valor da multa, para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica,
deve ser realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito tributário.
Com Multa Relevada Parcialmente
Impugnação Procedente em Parte
Interposto novo recurso voluntário (fls. 2.022 a 2.048) sustentando nulidade
formal do auto de infração, decadência, relevação da multa e improcedência da autuação.
O acórdão embargado no 2402-011.724 (fls. 2.066 a ) deu provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar o crédito referente às competências 09/2001 e aquelas que lhe
são anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo
principal no 10552.999612/2007-94.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

Assim, assiste razão ao embargante, uma vez ausente a análise da preliminar de
nulidade e a relevação da multa.
Passo à análise.
2. Preliminar de Nulidade
No primeiro recurso voluntário, o embargante aduziu cerceamento do direito de
defesa em razão da nulidade formal do auto de infração, sob o fundamento de que o voto
condutor do aresto limitou-se a dizer que o crédito relativo à obrigação principal fora motivado
nos termos do voto proferido no processo principal. Além disso, discorre sobre duas nulidades
do auto de infração alegadas em sede de manifestação de inconformidade e não analisadas pela
DRJ.
Os autos vieram a julgamento e esta turma julgadora decidiu pela anulação da
decisão recorrida e retorno dos autos à origem para proferir nova decisão, nos termos do
Acórdão 2402-02.043 (fls. 1965 a 1973). Confira-se trecho do voto condutor:
A meu entender, a simples menção a outro acórdão – que pode ou não tratar de questões
conexas a este sob julgamento – não substitui a necessária e idônea motivação dos
fundamentos jurídico legais a que espera o contribuinte acerca dos pontos arrazoados
em seu recurso administrativo, de modo a implicar, inequivocamente, grave ofensa a
direito constitucional consubstanciado na ampla defesa.
Merece ressaltar que o direito à ampla defesa, previsto expressamente na Carta Magna
de 1988, e, explicitado em diplomas legais, como, por exemplo, o Decreto 70.235/72 e
Lei 9784/99, compreende não apenas o direito à petição, vale dizer, de postular o
contribuinte junto à Administração ou ao Judiciário suposto direito ou garantia que lhe
apraz, mas também, de que estes Poderes constituídos, ao analisarem as matérias
questionadas – acolhendo-as ou não – fundamentem e explicitem por quais razões não
recairia sobre o contribuinte o crédito tributário hostilizado.
Por conseguinte, a omissão do acórdão recorrido a respeito de vícios formais levantados
na impugnação fiscal foi, a meu ver, inequivocadamente demonstrado na peça recursal e
que, por força do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, impõe-se, por
conseguinte, sua pronta nulidade.
A DRJ proferiu novo Acórdão no 10-39.375 (fls. 1998) concluindo pela
manutenção em parte do crédito lançado.
Interposto novo recurso voluntário (fls. 2.022 a 2.048) sustentando nulidade
formal do auto de infração, decadência, relevação da multa e improcedência da autuação.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que é aquele
existente quando há erro no conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura o fato jurídico tributário no antecedente, e no consequente a “relação jurídica
tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido). O vício
formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja, não há impedimento à
compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu refazimento não exige
inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios fundamentos, nem resta
atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da ocorrência do fato
gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A nulidade formal sustentada pelo embargante tem como fundamento a
informação do acórdão recorrido de que a partir das planilhas anexas ao auto de infração seria
possível identificar os fatos geradores omitidos em GFIP, ao passo que tais planilhas teriam
apenas indicações de datas e valores, sem a discriminação clara e precisa das circunstâncias.
Através do Auto de Infração questionado foi constituído crédito tributário sob o
fundamento de que a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

a menor, das contribuições devidas. A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no
8.212/91. Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
As obrigações principais relacionadas a esta obrigação acessória foram lançadas
na NFLD no 37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94, que foi julgado no âmbito da 2a
CSRF em outubro de 2021.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 26, e demais informações
constantes no processo, o sujeito passivo deixou de informar nas suas GFIP's do período de
01/1999 a 03/2006 os fatos geradores de contribuições previdenciárias a seguir relacionados, que
constam das planilhas de fls. 31/45, a saber:
a) Remunerações pagas a contribuintes individuais efetuadas de forma indireta a titulo
de retiradas de juros sobre o capital próprio, aferidas através da escrituração contábil;
(NFLD no 37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94)
b) Repasses de recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional a titulo de publicidade e propaganda sem a devida retenção da contribuição
previdenciária de sua responsabilidade, apurados através da contabilidade; (NFLD no
37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94)
c) Remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais incluídas
em folhas de pagamento — diferença de contribuições;
d) Fretes pagos a segurados contribuintes individuais, apurados através da
contabilidade;
e) Remunerações pagas a segurados contribuintes individuais não decorrentes de frete,
apuradas através da contabilidade;
f) Valores pagos em reclamatória trabalhista.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, muito menos em prejuízo ao seu direito de defesa.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos
pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne
inaceitável, ele deve permanecer válido.
Nesse mesmo sentido é o que constou no acórdão recorrido (fl. 2.002):
Não assiste razão ao contribuinte quanto a ter faltado clareza e precisão na descrição da
infração. O Auto de Infração e seus anexos são claros quanto aos fatos e circunstâncias
que o embasaram, justificaram e quantificaram.
As planilhas, às fls. 33/47, “AI 68 FPS – SEGURADOS PRESENTES NA FOLHA DE
PAGAMENTO”, “AI 68 AJS – AFERIÇÃO JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO”,
“AI 68 CIN – OUTROS PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE
NÃO SEJAM FRETES”, “AI 68 FSG – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL FRETES”,
“AI 68 XVN – PUBLICIDADE E PROPAGANDA CLUBE 15 DE NOVEMBRO DE
CAMPO BOM” e “AI 68 – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA” apresentam
detalhadamente todos os fatos geradores cuja omissão de declaração em GFIP foi
considerada infração pela fiscalização. De sua banda, a planilha “AI 68 –
DEMONSTRATIVO CALCULO DA MULTA”, às fls. 30/32, apresenta claramente os
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

valores que compuseram o valor da multa. Analisando em conjunto estas planilhas,
pode-se identificar perfeitamente os fatos geradores, nos seus exatos valores, que foram
considerados omitidos nas GFIP’s e que ensejaram a presente autuação. Cumpre
enfatizar que o contribuinte recebeu cópia de todas estas planilhas na época do
lançamento, em 29.09.2006, conforme se observa pela declaração de ciência do diretor
JORGE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA, às fls. 03.
O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não
apenas em tese, razão pela qual não deve ser acatada a preliminar de nulidade suscitada. O
entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
3. Relevação da multa
No segundo recurso voluntário, o embargante alegou que apresentou GFIPs
retificadoras, em 26/12/2006 e 09/10/2007, para todos os anos não abrangidos pela decadência,
ou seja, de 2001 a 2005. Contudo, o acórdão da DRJ teria considerado apenas as retificadoras
entregues em 26/12/2006, já que em 02/02/2007, com a entrada em vigor do Decreto no 6.032,
foi alterada a redação do art. 291 do RPS, com a exigência que as faltas fossem corrigidas antes
do termo final da impugnação, que no caso ocorreu em 16/10/2006.
Assim, considerou apenas as retificadoras entregues em 26/12/2006.
O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a
falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o.
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Conforme o parágrafo primeiro do art. 291 do Decreto 3.048/99, exigia-se que a
empresa autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a)
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

correção da falta dentro do prazo da impugnação; b) primariedade ou não reincidência; c) pedido
de relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta, portanto, só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
O acórdão recorrido (fl. 2.003) adotou o mesmo entendimento e fez a retificação
do lançamento para excluir a multa do período em que se operou a decadência – 01/1999 a
11/2000 – e a relevação da multa relativamente à parte sanada, de forma que o valor da
penalidade aplicada deve ser reduzido de R$ 373.418,02 (trezentos e setenta e três mil,
quatrocentos e dezoito reais e dois centavos) para R$ 264.158,10 (duzentos e sessenta e quatro
mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme o demonstrativo “Retificação do
Cálculo da Multa” (fl. 2.007).
Confira-se o trecho do voto condutor do aresto recorrido (fls. 2.003 a 2.007):
Quanto ao pedido de relevação da multa, cumpre explicar que qualquer benefício só
pode ser concedido ao contribuinte se ele estiver previsto legalmente e se forem
satisfeitas as condições impostas. Assim, embora a previsão do benefício da relevação
ou atenuação da multa expresso no art. 291 do RPS tenha sido revogada pelo Decreto
6.727 em 12.01.2009, até então havia esta possibilidade, desde que, repito, fossem
satisfeitas as exigências definidas.
À época do lançamento (29.09.2006), permitia-se que a correção da falta fosse efetuada
até a decisão administrativa. Entretanto, a partir de 02.02.2007, com a entrada em vigor
do Decreto no 6.032, foi alterada a redação do art. 291 do RPS, passando-se a exigir,
para os efeitos de atenuação/relevação da multa, que as faltas fossem corrigidas até o
termo final do prazo de impugnação, que neste caso ocorreu em 16.10.2006. Por isso,
para este fim, somente poderão ser consideradas as GFIP’s retificadoras entregues
pelo autuado antes de 02.02.2007; as outras não, porque não satisfazem as condições
legais.
Há de se observar ainda que até 02/05/2007 – entrada em vigor da IN MPS/SRP no 23
que revogou o § 6o do art. 656 da IN MPS/SRP no 03/2005 –, concedia-se a
atenuação/relevação da multa na proporção da correção da falta; após, somente se a
correção da falta fosse integral. Por isso – porque vigorava a previsão na época da
correção –, deve ser concedido o benefício na proporção da correção das faltas
indicadas.
O contribuinte alega ter corrigido as faltas apontadas e, de acordo com a resposta da
diligência fiscal realizada, algumas foram sanadas antes de 02.02.2007. As planilhas
anexadas aos autos às fls. 223/237 relacionam todos os fatos geradores omitidos que
motivaram a autuação com a clara indicação daqueles que foram considerados
corrigidos pela fiscalização. Em todas estas planilhas: “AI 68 FPS – SEGURADOS
PRESENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO”, “AI 68 AJS – AFERIÇÃO JUROS
SOBRE O CAPITAL PROPRIO,“AI 68 CIN – OUTROS PAGAMENTOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE NÃO SEJAM FRETES”, “AI 68 FSG –
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL FRETES”, “AI 68 XVN – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA CLUBE 15 DE NOVEMBRO DE CAMPO BOM” e “AI 68 –
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

RECLAMATORIA TRABALHISTA” foi incluída uma coluna intitulada “Correção
da falta com entrega de nova GFIP válida” indicando o saneamento da falta pelo seu
preenchimento com a palavra “SIM” na linha correspondente ao fato gerador que
fora declarado nas GFIP’s retificadoras.
Na planilha “AI 68 – DEMONSTRATIVO CALCULO DA MULTA”, às fls. 30/32,
destaco os fatos geradores considerados no cálculo do valor da multa que foram
corrigidos. Confrontando esta planilha com aquelas das fls. 223/237, facilmente se pode
identificar em que parte as faltas foram sanadas.
Cumpre esclarecer ainda que ao contribuinte foi dado total conhecimento do conteúdo
de todas estas planilhas. Da planilha “AI 68 – DEMONSTRATIVO CALCULO DA
MULTA”, quando da ciência do Auto de Infração (declaração às fls. 03), e das demais,
quando da ciência do resultado da diligência realizada, conforme comprovantes às fls.
238/240.
Por seu turno, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 29, informa que a
empresa não é reincidente e que não ficaram configuradas as demais circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS.
Destarte, em determinadas situações – conforme demonstrado na planilha “Retificação
do Cálculo da Multa” ao final do voto –, o autuado comprovou ter satisfeito
cumulativamente todas as condições vigentes exigidas no art. 291 do RPS, ou seja:
sanou a falta, pediu relevação, efetivou a correção no prazo estabelecido (até a
impugnação ou até a decisão) e, ainda, era primário. Assim, nestes casos, diante da
constatação do direito à relevação da multa relativamente à parte corrigida, devem ser
excluídos do seu montante os valores correspondentes.
Por outro lado, o autuado insurge-se contra a inclusão de fatos geradores relativos a
remunerações pagas como se fossem juros sobre o capital próprio e a valores pagos ao
Clube 15 de Novembro a título de publicidade e propaganda. Cabe esclarecer que o
contribuinte deixou de recolher as contribuições para a Previdência Social – obrigação
principal – incidentes sobre determinados pagamentos que efetuou a seus trabalhadores,
incluindo remunerações indiretas a título de retiradas de juros sobre o capital próprio,
fretes e outros, bem como repasses para publicidade e propaganda de clube de futebol.
Em razão disso, foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no
37.020.1124.
Como também deixou de informar nas suas GFIP’s os correspondentes fatos geradores
– obrigação acessória –, foi lavrado o Auto de Infração ora em julgamento. Portanto,
estes lançamentos são conexos. No julgamento da NFLD – Acórdão no 1015.271 de
21.02.2008 – o crédito tributário lançado foi mantido integralmente. Por isso, transcrevo
a seguir as considerações referentes a estas matérias constantes neste acórdão:
(...)
Ante o exposto, entendo como correto o procedimento adotado pela fiscalização em
aplicar a multa com base no art. 32, § 5o da Lei 8.212/91 e art. 284, II do RPS pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91
c/c art. 225, IV e § 4o do RPS, de acordo com a redação e vigência destes dispositivos à
época do lançamento.
Os valores lançados foram informados nas planilhas que estão às fls. 2.008 a
2.010. Não havendo reparos a ser feito no v. aresto recorrido, nem alegações novas por parte do
contribuinte, deve ser mantida a decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos, sem
efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a omissão neles apontada,
alterar o resultado do julgamento, DE: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

votos, cancelar o crédito referente às competências 09/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois
sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
10552.000612/2007-94. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte
Firmino e Marcelo Rocha Paura, que negaram-lhe provimento neste ponto. Tocante às demais
matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal. ”Para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe parcial
provimento, cancelando o crédito referente às competências 09/2001 e àquelas que lhe são
anteriores, pois sua base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito
principal no 10552.000612/2007-94. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Duarte Firmino e Marcelo Rocha Paura, que negaram-lhe provimento neste ponto. Tocante às
demais matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal”.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2110
DF CARF MF
Original